Tribunal: TCU
Processo: 022.196/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente a pedido de prorrogação de prazo para publicação da prestação de contas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo sobre prorrogação de prazo para publicação da prestação de contas relativa ao exercício de 2022 da empresa pública Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, denominada Infra S.A; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 8o, § 8o, inciso IV, da IN-TCU 84/2020, em: 9.1. prorrogar, em caráter excepcional, até 2/10/2023 o prazo para que a Infra S.A. publique os relatórios de gestão e demonstrações contábeis relativos às contas anuais do exercício de 2022; 9.2. encaminhar este processo à SecexContas para fins de registro na relação atualizada de Unidade Prestadora de Conta - UPC de que trata o art. 3o da Portaria-TCU 49/2022; 9.3. arquivar o processo.